Tribunal: TJMT
Processo: 1010290-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010290-16.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ALVERINHO PAULO ORTH - CPF: 437.647.200-00 (EMBARGADO), MARCIA LURDES ORTH - CPF: 453.128.000-82 (EMBARGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), LAURA AMABILE ORTH - CPF: 888.598.430-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIO LUIZ ORTH (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE SE MANIFESTOU ACERCA DA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO. OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

2. “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

3. No caso dos autos,
não há nenhuma obscuridade, pois a parte dispositiva do voto condutor expressamente se manifestou que a atualização deve incidir sobre a primeira planilha de cálculo já homologada pelo Juízo de origem.

4. A
própria empresa embargante afirma, nas razões dos embargos, que requer a reapreciação da matéria, confira-se: “
requer reanálise da matéria quanto ao ponto da exclusão das despesas processuais da planilha de cálculo [...]”.

5.
“C
onforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

6. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

7. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

a parte Embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

8. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

9. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 43269959) opostos por
K. P. M. Empreendimentos e Participações LTDA.,
c
ontra acórdão que por maioria proveu o recurso de agravo de instrumento (Id. 39214491, 41181477).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é obscuro, e “Para melhor esclarecimento quanto a forma atualização, requer a este r. Juízo de segundo grau, que esclarece qual é o marco temporal do início da ATUALIZAÇÃO e CORREÇÃO MONETÁRIA determinada pelo mesmo, ou seja, do VENCIMENTO DO DÉBITO, 04/04/2008, ou da homologação da segunda planilha apresentada. ” (Id.

43269959, pág. 11).

Narra que, apesar o juízo de convencimento se apresentar de forma clara “
requer reanálise da matéria quanto ao ponto da exclusão das despesas processuais da planilha de cálculo face a fundamentação trazida no voto, esta contida no art. 507 do Código de Processo Civil [...]”
(Id.

43269959, pág. 11). De forma que, requer “
seja sanada a contradição apontada, sendo necessário que Vossa Excelência amolde ao entendimento face ao entendimento dos tribunais superiores a indicação do art. 507 do Código de Processo Civil. ”
(Id.

43269959, pág. 12).

Reitera o pedido de aplicação da técnica artigo 94, §3o, II do CPC.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes ao Embargos para: 1) determinar qual o marco temporal da atualização e correção monetária do valor devido pelos executados/agravantes; 2)
esclarecer a contradição quanto a exclusão das despesas processuais as quais determina a exclusão do valor devido a ser atualizado considerando o fato de não se tratar de discussão de matéria nova nos termos do art. 507 do CPC; 3) de forma sucessiva pugna pela aplicação da técnica prevista no artigo 942, §3o II do CPC.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração opostos, (Id. 44885493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, defiro o pedido para que nas publicações e intimações deste recurso para a embargante sejam realizadas em nome do Dr. Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior – OAB/MT 12.007, sob pena de, assim não ocorrendo, gerar nulidade dos atos processuais.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é obscuro, e “Para melhor esclarecimento quanto a forma atualização, requer a este r. Juízo de segundo grau, que esclarece qual é o marco temporal do início da ATUALIZAÇÃO e CORREÇÃO MONETÁRIA determinada pelo mesmo, ou seja, do VENCIMENTO DO DÉBITO, 04/04/2008, ou da homologação da segunda planilha apresentada. ” (Id.

43269959, pág. 11).

Diverso do afirmado pelo embargante não há nenhuma obscuridade, a parte dispositiva do voto condutor expressamente se manifestou nos seguintes termos: “[...]
DOU PROVIMENTO ao recurso para revogar a decisão agravada, determinando a remessa dos autos a contadoria do juízo para a devida atualização da primeira planilha de cálculo apresentada, e já homologada pelo juízo de origem (Id. 8701176). [...]” (Id. 41181478, pág. 15),

Ora, é de clareza hialina que a planilha a ser atualizada é a já homologada pelo juízo de origem, ou seja, por óbvio,
a atualização deve ser dar a partir da homologação da primeira planilha
.

Destarte, não há obscuridade a ser sanada.

Narra que, apesar o juízo de convencimento se apresentar de forma clara “
requer reanálise da matéria quanto ao ponto da exclusão das despesas processuais da planilha de cálculo face a fundamentação trazida no voto, esta contida no art. 507 do Código de Processo Civil [...]”
(Id.

43269959, pág. 11).

De forma que, requer “
seja sanada a contradição apontada, sendo necessário que Vossa Excelência amolde ao entendimento face ao entendimento dos tribunais superiores a indicação do art. 507 do Código de Processo Civil. ”
(Id.

43269959, pág. 12).

Neste ponto, a própria empresa embargante afirma que requer a reapreciação da matéria, confira-se trecho de suas razões: “
requer reanálise da matéria quanto ao ponto da exclusão das despesas processuais da planilha de cálculo [...]”
(Id.

43269959, pág. 11).

Destarte, é de clareza hialina a intenção da empresa Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018).

É de se registrar ainda que
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, que não é caso o acórdão embargado.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Portanto, não há como alegar contradição entre o acórdão e eventual jurisprudência que o embargante sustenta ser contrária ao julgado.

Como senão bastasse não há ofensa a súmula 344 do STJ, pois no caso concreto não se trata de liquidação de forma diversa da estabelecida na sentença, mas sim de inclusão de outros valores no cálculo.

Além disso, “o
mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Portanto, as provas foram devidamente analisadas inexistindo ofensa aos artigos 371, 373 e 489, §1o, IV do Código de Processo Civil, porquanto foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância, tão pouco fora ofendido o inciso LV, artigo 5o da CF/88, pois não houve mitigação do contraditório e da ampla defesa.

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual inexiste nulidade da decisão neste particular, mormente quando constata-se que está construída de forma fundamentada e suficiente.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020